Tribunal: STF
Processo: RHC 64058
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. FATOS NÃO SUFICIENTEMENTE
ESCLARECIDOS.
EMBORA OS FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO CONFIGUREM PRATICA DE CRIME,
PELO PACIENTE, NÃO SE PODE TER COMO CERTO QUE ELES ASSIM REALMENTE
SE PASSARAM, NÃO SENDO POSSIVEL, EM CONSEQUENCIA, DE LOGO TRANCAR-SE
A AÇÃO PENAL.